Tribunal: TJSP
Processo: 1034287-10.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória com pedido de tutela antecipada. Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Clínica veterinária. Laudo pericial robusto e elucidativo. Procedimento médico veterinário ao animal (semovente) adequado, todavia, com alta prematura. Falha na prestação de serviços

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória com pedido de tutela antecipada. Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Clínica veterinária. Laudo pericial robusto e elucidativo. Procedimento médico veterinário ao animal (semovente) adequado, todavia, com alta prematura. Falha na prestação de serviços caracterizada. Nexo de causalidade caracterizado. Dano material consistente na restituição de valores de todas as despesas com o procedimento, incluídos os exames, que se mantém de rigor. Dano material pertinente aos honorários contratuais que, no caso, não comporta condenação, cujo não acolhimento afigura-se escorreito. Dano moral configurado, todavia, que comporta redução para patamar mais condizente, dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar enriquecimento indevido. Honorários advocatícios fixados em grau recursal em favor dos advogados da parte ré, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063998
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034287-10.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
JOSENETE
ALVES
COSTA
DAMASCENO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados/apelantes FABIANA GOMES ATOLINE-ME e BIANCA DOS SANTOS
FARIA MARTINS LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso das rés e negaram provimento ao recurso da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034287-10.2016.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1034287-10.2016.8.26.0002 – São Paulo
Apelantes: Josenete Costa Damasceno e Fabiana Gomes Atoline-ME; e Bianca dos
Santos Faria Martins Leite
Apeladas: Josenete Costa Damasceno e Fabiana Gomes Atoline-ME; e Bianca dos
Santos Faria Martins Leite
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42121)
APELAÇÕES CÍVEIS Interposições contra a
sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na ação indenizatória com
pedido de tutela antecipada. Responsabilidade
civil. Prestação de serviços. Clínica veterinária.
Laudo
pericial
robusto
e
elucidativo.
Procedimento médico veterinário ao animal
(semovente)
adequado,
todavia,
com
alta
prematura. Falha na prestação de serviços
caracterizada.
Nexo
de
causalidade
caracterizado. Dano material consistente na
restituição de valores de todas as despesas com o
procedimento, incluídos os exames, que se
mantém de rigor. Dano material pertinente aos
honorários contratuais que, no caso, não
comporta condenação, cujo não acolhimento
afigura-se escorreito. Dano moral configurado,
todavia, que comporta redução para patamar
mais condizente, dentro dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, sem
causar enriquecimento indevido. Honorários
advocatícios fixados em grau recursal em favor
dos advogados da parte ré, nos termos do artigo
85, § 1o, do Código de Processo Civil/2015.
Sentença parcialmente reformada.
Apelação das rés parcialmente provida e não provido o
apelo da autora.
Trata-se de apelações (fls. 388/393 e 395/409)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034287-10.2016.8.26.0002 -Voto no
3
interpostas, respectivamente por Josinete Costa Damasceno; e Fabiana Gomes
Atoline ME e Bianca dos Santos Faria Martins Leite contra a sentença (fls.
375/381 e 386) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro, na Comarca de São Paulo que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória com pedido de
tutela antecipada ajuizada pela primeira contra as segundas.
Por um lado, a autora Josinete Costa Damasceno
insurge-se sob o específico argumento de que, com o acolhimento dos
embargos de declaração opostos contra a sentença pela parte ré, houve
exclusão de condenação por danos materiais consistentes aos honorários
advocatícios contratuais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Discorre a
respeito e, com isso, insiste no pedido de condenação da parte contrária
também a esse respeito. Postula o provimento do apelo, bem como a reforma
parcial da sentença, nos termos que especifica (fls. 388/393).
Por outro lado, as rés Fabiana Gomes Atoline ME
e Bianca dos Santos Faria Martins Leite tecem considerações a respeito dos
fatos e do andamento processual. Aduzem que a autora não procedeu de
forma adequada com o animal (com a cadela) tratado nos autos. Lançam
argumentos acerca do laudo pericial, quanto à prova e a respeito dos
procedimentos veterinários. Dizem que a prestação de serviços veterinários
deu-se dentro dos padrões técnicos, que os procedimentos foram corretos; que
a obrigação do médico veterinário é de meio e não de resultado. Impugnam
os danos, tanto materiais quanto materiais, inclusive em relação aos
respectivos valores condenatórios. Postulam o provimento do apelo e, por
conseguinte, a reforma da sentença, nos termos que mencionam (fls.
395/409).
Foram apresentadas contrarrazões tanto pelas rés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034287-10.2016.8.26.0002 -Voto no
4
Fabiana Gomes Atoline ME e Bianca dos Santos Faria Martins Leite (fls.
414/420) quanto pela autora Josinete Costa Damasceno (fls. 421/4256). Cada
qual pugna pelo não provimento do recurso da parte contrária. A parte ré
reclama a não cognição do apelo da autora e, para tanto, diz que se afigura
infundado e procrastinatório.
É o relatório.
Diante da devolutividade recursal, a sentença
combatida, em que pese motivada e fundamentada, não prevalece e comporta
parcial modificação, nos termos adiante.
Com efeito, restou incontroverso nos autos, quando
menos por ausência de impugnação específica, o fato de que houve a
prestação de serviços veterinários pela parte ré pertinentes ao animal
(semovente) da autora.
Em linhas gerais, a controvérsia girou e gira em
torno da existência (ou não) de responsabilidade civil das rés pelo óbito da
cadelinha tratada nos autos e os danos porventura advindos daí.
As partes apegam-se às respectivas versões.
Pois bem.
Os respectivos laudos periciais, incluídos anexos,
tanto em relação à análise grafotécnica pertinente ao Termo de Autorização
de Anestesia e Procedimento Cirúrgico, Declaração do(a) proprietário(a) e/ou
responsável pelo animal em atendimento e autorização a realização do plano
de tratamento proposto pelo médico veterinário (fls. 278/300) quanto em
relação ao animal (fls. 312/366), foram elaborados por peritos, profissionais
qualificados, devidamente inscritos nos órgãos ou conselhos competentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034287-10.2016.8.26.0002 -Voto no
5
com apresentação de trabalhos pormenorizados, com análises criteriosas a
partir de documentos obtidos, informações constantes dos autos, passaram
pelo crivo do contraditório, responderam a quesitos das partes, sem que
referidas tenham suscitado, no momento oportuno e pela via adequada
qualquer motivo de impedimento ou suspeição.
Nesse passo, no essencial, por um lado, extrai-se da
perícia médico-veterinária, a conclusão no sentido de que, a opção pela
ovariosalpingohisterectomia era a conduta mais correta para o caso de
piometria aberta com fetos mortos, não não pode concluir qual a
complicação determinante, bem como sua causa, do agravamento da saúde
da cadelinha Bellinha, pois a mesma não foi monitorada após a alta médica
(fls. 320) e, por outro, da perícia grafotécnica extrai-se da conclusão de
referida que a assinatura constante na Declaração do Proprietário pelo
animal em atendimento (fls. 99) não são proveniente do mesmo punho
caligráfico da Sra. Josenete Alves Costa Damasceno (fls. 282).
Com isso, a partir dos subsídios extraídos dos
respectivos laudos, infere-se de forma robusta e convincente que, embora não
olvidado que tenha sido realizado procedimento adequado, certo é que a alta
se deu de forma prematura e, diferente do quanto ventilado pela parte ré, sem
qualquer assunção de culpa pela autora, enfim, sem que a demandante tenha
assumido qualquer risco pela retirada do animal do atendimento veterinário.
As rés tampouco se desvencilharam em produzir
provas hábeis, no sentido de maus tratos pela autora ao animal de referida.
Dessa forma, a falha na prestação de serviços
resultou caracterizada e assim permanece, cujo nexo de causalidade encontra-
se à saciedade caracterizado.
O dano material consistente na restituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034287-10.2016.8.26.0002 -Voto no
6
valores de todas as despesas com o procedimento, incluídos os exames,
necropsia e valor da cachorra, no total de R$ 2.125,00 (dois mil, cento e vinte
e cinco reais), encontram-se bem demonstrados (fls. 08 e 22/27), mantendo-se
de rigor.
Ainda
quanto
ao
dano
material,
agora
especificamente em relação aos honorários contratuais no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), não comportaram e não comportam condenação,
cujo não acolhimento afigura-se escorreito (fls. 09, 25 e 380).
Em tal ponto, ou seja, honorários contratuais,
ressalvada a convicção pessoal deste Relator, que em outra oportunidade já
entendeu de forma diversa, isto é, pela possibilidade de englobar os
honorários contratuais aos danos materiais, sendo aplicável ao caso o disposto
nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, desde que comprovado o efetivo
desembolso, curvo-me diante do posicionamento exarado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça e por esta Colenda 33a Câmara de Direito
Privado.
Mencione-se decisão inserta na RTJ 150/834,
proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de
Mello: Atuando em órgão fracionado, coloco em plano secundário a visão
individual para homenagear em prol da segurança dos julgados, a
jurisprudência sedimentada.
Nesse sentido, o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça: Processo Civil. Agravo Interno no Recurso Especial.
Reavaliação do conjunto fático-probatório dos autos. Inadmissibilidade.
Incidência da Súmula no 7/STJ. Honorários Contratuais. Ressarcimento.
Impossibilidade. Decisão mantida (...) 3. Esta Corte possui entendimento
firmado de que os custos decorrentes da contratação de advogado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034287-10.2016.8.26.0002 -Voto no
7
ajuizamento de ação, por si só, não constituem danos materiais indenizáveis.
Precedentes da Segunda Seção. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt. no REsp 1558386/SP, Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, DJ. 15.08.2017).
Recurso Especial. Obrigação de fazer e reparação
civil. Danos morais e materiais. (...) 6. A Segunda Seção do STJ já se
pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente
aos honorários contratuais despendidos pela vencedora (REsp 1568935/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJ. 05.04.2016).
No mesmo sentido, o posicionamento desta Colenda
33a Câmara de Direito Privado:
Ação de indenização por danos morais e materiais.
Intermediação de contrato de locação pela ré, cuja assinatura dos fiadores,
autores no documento é falsa ajuizamento de ação de despejo c/c cobrança
em face, também, dos autores contratação de advogado para defesa dos
direitos naquela ação. Impossibilidade de condenação
dano moral

caracterização valor mantido sentença mantida em parte Apelação
provida em parte (Apelação no 1042126-20.2015.8.26.0100, Relator
Desembargador Eros Piceli, Dj. 11.12.2017).
Bem Móvel Compra e venda Veículo arrematado
em leilão Nulidade afastada Documentação obrigação para circulação e
transferência do bem não entregue. Obrigação de entrega. Possibilidade de
aplicação de multa coercitiva. Efetividade da tutela. Prazo dilatado. Valor da
multa diária razoável, pois limitado. Dano moral caracterizado.
Impossibilidade de regular circulação do veículo. Sem justificativa para o
prazo excessivo para a entrega dos documentos. Transtornos que extrapolam
os meros aborrecimentos contratuais. Honorários advocatícios contratuais -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034287-10.2016.8.26.0002 -Voto no
8
Sem participação da parte contrária no negócio. Impedimento à ingerência
sobre o valor pago em contraprestação dos serviços prestados. Falta de
razoabilidade para atribuição da obrigação de reembolso. Ademais, sentido
e alcance da expressão honorários de advogado contida nos artigos 395 e
404 do Código Civil já relevado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Descabimento de reembolso quando judicializada a questão. Apelação não
provida e recurso adesivo parcialmente provido (Apelação no
1003525-11.2016.8.26.0196, Relator Desembargador Sá Moreira de Oliveira,
Dj. 27.03.2017).
Para que não se alegue omissão, bem como se
evitem elucubrações pela parte, tal situação também vale para honorários
advocatícios contratuais para atuação extrajudicial, no caso, englobado com o
judicial (fls. 25).
Dessa forma, de acordo com o posicionamento
supramencionado, descabido o pedido de indenização material para
reembolso de honorários advocatícios contratuais.
Ademais, o alcance da expressão honorários de
advogado, previsto nos artigo 395 e 404, do Código Civil, é elucidado pelo
voto exarado pela Ministra Nancy Andrighi, nos autos dos Embargos de
divergência no 1.155.527/MG: (...) Não obstante as considerações por mim
tecidas no julgamento do REsp 1.027.797/MG, 3a Turma, minha relatoria,
Dje de 23.02.2011, penso que a expressão “honorários de advogado”,
utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, deve ser interpretada de forma a
excluir os honorários contratuais relativos à atuação em Juízo, já que a
esfera judicial possui mecanismo próprio de responsabilização daquele que,
não obstante esteja no exercício legal de um direito (de ação ou de defesa),
resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034287-10.2016.8.26.0002 -Voto no
9
Assim, não encontra guarida o apelo da autora.
No tocante aos danos morais, não há menor dúvida
de que eles se encontram presentes, no caso, em razão do sofrimento por qual
passou e tem passado a autora, por ter sido privada prematuramente do
convívio de seu animal de estimação.
Savatier, Traité du Droit Civil, alude ao dano moral
como todo sofrimento humano não resultante de uma perda pecuniária.
Assim, o dano moral lesiona um bem imaterial que não possui
correspondência econômica.
Fundamentalmente, o dano moral está ligado à
aflição, ao sofrimento físico, psicológico e espiritual, ante as consequências
da perda mencionada. Não é necessária uma perícia ou até provas complexas
para se saber que, seja em maior ou menor grau, por mais ou menos extenso
período, que situações de igual jaez causam algum tipo de trauma, tristeza,
angústia tanto mais por evento humano, ainda que culposamente.
Todavia, o valor arbitrado a este título em R$
10.000,00 (dez mil reais), ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em desfavor
de cada uma das rés (fls. 381, segundo parágrafo) é excessivo, devendo ser
reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), portanto, R$ 2.000,00 (dois mil
reais) em desfavor de cada ré, patamar mais condizente e dentro dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar
enriquecimento ilícito.
O não acolhimento da integralidade do pedido a
título de dano moral, não implica em sucumbência recíproca, uma vez que a
Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça orienta que Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034287-10.2016.8.26.0002 -Voto no
10
Portanto, em tal específico ponto (redução do valor
condenatório a título de dano moral) encontra guarida a insurgência constante
da apelação das rés.
No remanescente, a sentença fica mantida, nos
termos em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Não há insurgência a respeito dos consectários
legais (juros de mora e correção monetária), os quais ficam mantidos.
Diante do integral não provimento do apelo da
autora e do trabalho adicional em grau recursal com a apresentação de
contrarrazões pelas rés, impõe-se em tal fase a fixação de honorários
advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor dos advogados de
referidas demandadas, insurgentes, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código
de Processo Civil/2015.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação das
rés e nega-se provimento ao apelo da autora.
Mario A. Silveira
Relator